Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfação ao crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. 1.1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da medida liminar de busca e apreensão.2. A regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Por essa razão, ainda que não seja indispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço em que reside, o que não ocorreu no presente caso. 2.2. A notificação extrajudicial foi remetida para o endereço indicado no instrumento negocial, mas o AR retornou com a anotação de “mudou-se”. Assim, a carta retornou sem a assinatura do destinatário ou de terceiro, ou seja, não houve entrega do referido documento, razão pela qual não foi atendido o disposto na regra do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.3. Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.3. Recurso conhecido e provido.